Tribunal: TJDFT
Processo: 0817642-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão não considerou os transtornos suportados pelo consumidor com as cobranças indevidas que continuaram depois da interposição do recurso. Pede reconsideração do acórdão para que seja mantido o dano moral arbitrado na sentença.
2. Conforme ressaltado no acórdão embargado, (provas posteriores não poderão ser consideradas), o “envio de 4 e-mails de cobrança é insuficiente para configurar o dano moral, pois não há notícia de que tenha ocorrido restrição creditícia. A filha da autora recebeu o tratamento adequado, remanescendo apenas o aborrecimento pela cobrança indevida, que foi solucionada com a declaração de inexistência do débito”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.